Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O entendimento consolidado do STF é no sentido de que "o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio" (HC 119844 AgR).
2. Existe grau elevado de lesividade e de reprovabilidade no furto praticado durante o repouso noturno, em concurso de pessoas. Além disso, não se deve aplicar o princípio em se tratando de réu multirreincidente.
3. De acordo com a norma inserta no art. 158 e art. 167, do CPP, nas infrações que deixarem vestígios, a realização de exame pericial se mostra indispensável, podendo a prova testemunhal supri-lo apenas na hipótese em que os vestígios do crime tiverem desaparecido. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do c. STJ: "o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Não sendo apontado nenhum fundamento capaz de justificar a não realização da perícia, impõe-se o afastamento da qualificadora". (AgRg no HC 332.387/MS).
4. O prejuízo sofrido pela vítima, exceto quando o valor for exorbitante, não pode justificar o aumento da pena-base a título de valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime por se tratar de aspecto ínsito aos crimes contra o patrimônio.
5. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. É possível, na segunda etapa da dosimetria, a aplicação superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena-base, no caso de multirreincidência. Entretanto, o aumento de 4/6 (quatro sextos), tendo em vista quatro condenações, mostra-se excessivo no caso concreto, devendo ser reduzido para o patamar de 1/5 (um quinto), em razão da presença da atenuante da confissão espontânea.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.